Tribunal: TJES
Processo: 0001439-14.2011.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001439-14.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARGENTINO MEDEIROS PEREIRA

APELADO: FELICIANO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Argentino Medeiros Pereira contra sentença do Juízo da Vara Cível de Viana/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião extraordinária por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo na extinção do processo por abandono da causa, sem a devida intimação pessoal do autor, conforme exige o artigo 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente: (i) a inércia da parte autora por mais de 30 dias para cumprimento de diligência necessária ao andamento do feito; (ii) a intimação pessoal da parte para suprir a falta, sob pena de extinção; e (iii) o requerimento do réu, caso tenha apresentado contestação.

4. No caso concreto, a parte autora foi devidamente intimada pessoalmente para promover a regularização do polo passivo, conforme determinado pelo juízo, havendo advertência sobre a eventual extinção do feito em caso de inércia.

5. A ausência de manifestação da parte autora no prazo legal justifica a extinção do feito, sendo irrelevante a alegação de que a intimação ocorreu às vésperas do recesso forense, pois transcorreram quase dois anos entre a intimação pessoal e a extinção do feito.

6. Não se aplica a Súmula 240 do STJ, pois não houve citação do réu nos autos originários.

7. Não há error in procedendo a justificar a reforma da sentença, uma vez que os requisitos para a extinção por abandono foram devidamente observados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor e a ausência de manifestação no prazo legal.

2. A renovação da intimação da Defensoria Pública não é requisito para a extinção do processo por abandono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018.

TJES, AC 0021965-43.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 14/03/2023, DJES 20/03/2023.

TJES, AC 0002372-10.2006.8.08.0002, Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, j. 07/02/2022, DJES 31/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade das notas taquigráficas,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001439-14.2011.8.08.0050

RECORRENTE
: ARGENTINO MEDEIROS PEREIRA

RECORRIDO
: FELICIANO JOSÉ DA SILVA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ARGENTINO MEDEIROS PEREIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, nos autos da ação de
Usucapião Extraordinária
, ajuizada pelo recorrente em face de
FELICIANO JOSÉ DA SILVA E OUTROS
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por abandono da causa.

A controvérsia devolvida pelo apelante se centraliza na verificação da eventual ocorrência de
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao extinguir o processo por abandono da causa.

Ao exame.

Ao interpretar o art. 485, III c/c. §1º do CPC, o Col. STJ tem orientado que
“o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incubência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, §1º, do CPC
(STJ, RESP 1.738.705/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018)
.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 1. O processo será extinto, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências de sua competência por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias e, ainda, a requerimento do réu, caso tenha sido oferecida a contestação (CPC, art. 485, III, §§ 1º e 6º). 2. Hipótese em que, mesmo após a intimação de seus patronos e de sua intimação pessoal, o recorrente se manteve inerte, deixando de promover os atos e diligências que lhe competiam, dando causa à extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A ausência de citação do réu torna dispensável o seu requerimento para a extinção do processo por abandono da causa, afastando a aplicação do art. 485, § 6º do CPC e da Súmula nº 240, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0021965-43.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJES 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 485, inc. III, do CPC, pressupõe não só o abandono por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 05 (cinco) dias após a intimação pessoal para suprir a falta (art. 485, § 1º), sendo certo que somente daí é que estará implementado o suporte material necessário à sua imposição. 2. Recurso provido. (TJES; AC 0002372-10.2006.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 07/02/2022; DJES 31/03/2022).

Depreende-se, pois, que a extinção do processo por abandono exige a i) a ocorrência de desídia da parte por mais de 30 (trinta) dias para cumprimento de diligência necessária para o andamento do feito; ii) a intimação pessoal da parte para suprimento da falta, sob pena de extinção do processo sem resolução por abandono; iii) o requerimento do réu, caso tenha apresentado contestação.

Na hipótese, observo que o MM. Juízo
a quo
intimou a parte autora para regularizar a formação do polo passivo da demanda (fl. 75). A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a intimação pessoal do requerente (fl. 78), o que foi deferido (fl. 80).

O mandado foi cumprido integralmente (fl. 85) em 17 de dezembro de 2020, sendo juntado o mandado nos autos em 09 de setembro de 2021, no entanto não houve informação sobre o novo endereço do requerido, deixando a parte autora transcorrer o prazo legal para manifestação sem qualquer requerimento.

Noto que ao intimar pessoalmente o autor a respeito da diligência a ser cumprida, o MM. Juízo
a quo
sinalizou que a ausência de manifestação da parte implicaria em possível extinção do feito, o que supre o pressuposto da modalide de extinção previsto no art. 485, §1º do CPC.

Ademais, não assiste razão ao apelante quando diz que a parte requerente teria sido intimado às vésperas do recesso forense: a uma, porque a parte poderia entrar em contato com a Defensoria quando recebeu a intimação ou após o retorno das atividades; a duas, porque transcorreram quase dois anos desde a efetiva intimação pessoal até a extinção do feito, havendo tempo hábil para manifestação do interessado nos autos.

Não obstante, a ausência de renovação da intimação da Defensoria não possui amparo legal e não impede a extinção, até porque a própria causídica requereu a intimação pessoal do assistido.

Por fim, registro que não se aplica no presente caso a Súmula n. 240 do STJ, haja vista a ausência de citação do réu nos autos originários.

Diante disso, não constato o alegado
error in procedendo,
devendo-se manter incólume a r. Sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05 a 09.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim